Tribunal: TJDFT
Processo: 0717184-64.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTO E CARRO. BATIDA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 1.750,00, a título de reparação por danos materiais decorrente de acidente de trânsito.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não houve desistência da prova testemunhal, mas impossibilidade de oitiva dos policiais militares que atenderam a ocorrência. No mérito, alega erro na valoração das provas ao conferir peso decisivo ao depoimento de testemunha passageira e próxima da autora, bem como contradições internas da sentença e da própria narrativa autoral, que inicialmente afirmou estar parada em semáforo fechado e posteriormente passou a sustentar mera redução de velocidade. Informa que a prova fotográfica e a análise técnica dos danos indicam que o veículo da autora estava completamente imobilizado na via, caracterizando parada indevida ou frenagem abrupta, circunstância apta a afastar a presunção relativa de culpa em colisão traseira. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedentes os pedidos da autora e acolher o pedido contraposto de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se há elementos suficientes para elidir a presunção de culpa pelo acidente e seus reflexos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. No caso dos autos, não houve indeferimento judicial de prova, mas preclusão consumativa, uma vez que o recorrente deixou de pugnar tempestivamente pela requisição da oitiva dos policiais que atenderam ao chamado. Além disso, é certo que os policiais não presenciaram o acidente, de modo que não poderiam elucidar as circunstâncias em que ocorreu. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser analisada à luz dos Códigos Civil e de Trânsito.
6. O Código de Trânsito Brasileiro (art. 29, inciso II, da Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção relativa de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. Precedente: Acórdão 1139804
7. No caso, não há elementos de informação capazes de afastar a referida presunção. Isso porque sobressai do contexto probatório que o recorrente, condutor da motocicleta, deixou de adotar as cautelas necessárias ao trafegar atrás do veículo conduzido pela recorrida, sobretudo à distância de segurança.
8. Conforme relatado pela autora na inicial e confirmado pela testemunha ouvida em audiência e não contraditada, não houve parada brusca, mas redução gradual da velocidade pela autora ao avistar o semáforo que emitia sinalização conjunta com a placa “faixa livre”, cautela que também deveria ter sido adotada pelo recorrente, principalmente por ser o condutor de veículo com menor segurança, como a motocicleta.
9. Das provas produzidas aos autos, em especial as imagens do momento posterior ao acidente, não há qualquer indício da ocorrência de freada brusca, como marcas de frenagem. Ademais, a análise das avarias constatadas nos veículos corrobora a tese da autora, pois, caso tivesse ocorrido uma frenagem brusca, os danos seriam significativamente mais extensos do que os efetivamente verificados. Dessa forma, é certo que o recorrente não trouxe elementos para afastar a presunção de culpa. Sentença mantida, inclusive no que toca ao pedido contraposto.
10. Sobre a alegação de litigância de má-fé, o art. 80 do CPC define hipóteses específicas, nenhuma das quais se verifica no caso concreto, pois a recorrida apenas exerceu regularmente seu direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), sem conduta abusiva ou desleal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condena-se o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
______________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 29, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 27/11/2018.